Tribunal: TJSP
Processo: 2180651-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL, POR CONSTITUIR BEM DE FAMÍLIA. Impossibilidade, porquanto inoponível a regra do art. 3o, da Lei 8.009/90. Hipótese dos autos que se subsume à exceção prevista no inciso VII do dispositivo legal em apreço, permitindo-se que a penhora recaia sobre o bem imóvel de fiadores em contrato de locação. Questão já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL, POR CONSTITUIR BEM DE FAMÍLIA. Impossibilidade, porquanto inoponível a regra do art. 3o, da Lei 8.009/90. Hipótese dos autos que se subsume à exceção prevista no inciso VII do dispositivo legal em apreço, permitindo-se que a penhora recaia sobre o bem imóvel de fiadores em contrato de locação. Questão já decidida nos autos em 2017. Precedente isolado de uma das Turmas do STF, destituído de efeito vinculante, não altera o quanto já decidido. As demais questões trazidas fogem ao âmbito de devolutividade do presente recurso, dispensando conhecimento, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. RECURSO DOS EXECUTADOS CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.